Tribunal: TJMT
Processo: 1009347-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009347-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- EDER LASTA e outros
AGRAVADA:- MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1009347-62.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana que, Execução para Entrega de Coisa Incerta, deferiu a averbação da penhora de um imóvel e o depósito nos autos de um crédito a ser recebido pelos agravantes.
Eles alegam que a área não lhes pertence, conforme consta no registro do cartório imobiliário.
Afirmam que contrato particular de promessa de compra e venda, apresentado pelo exequente, pactuado por Edilson Furquim Guimarães e os executados Volmir Lasta, Eder Lasta e Ademir FranciscoBosqueiro, carece de validade, porque não tem o condão, à evidência, de transmitir a propriedade imobiliária – se registrado sim, configuraria direito real de aquisição.
Argumentam que, quanto ao depósito a ser feito nos autos, o prazo final da avença será em 31-4-2021, e por isso o pagamento não pode ser antecipado em um ano. E mais, o valor a ser depositado é maior do que débito.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu a averbação da penhora do um imóvel, bem como determinou o depósito nos autos de um crédito futuro a ser recebidos por eles (agravantes).
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Se provido o Recurso no mérito, ela terá atendida a postulação com a reforma do decisum atacado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá 15 maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator